Tribunal: TJPA
Processo: 0805220-18.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805220-18.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805220-18.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10222413)

EMBARGADO: RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JUNIOR

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração postos contra acórdão deste Plenário que negou provimento ao Agravo Interno outrora interposto em face de decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará.

O embargante, em síntese, aduziu que não caber ao julgador o exame de questões técnicas de natureza contábil, razão pela qual reiterou alegação sobre existência de erros nos cálculos. Requereu o provimento do recurso para emprestar efeito modificativo ao julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Do arrazoado recursal nada se colhe.

Relativamente a alegação de erros nos cálculos o acórdão foi cristalino ao refutá-los, senão vejamos:

“Sobre os alegados erros de cálculos (excesso de execução) o agravante aduziu que o agravado não incluiu em seus cálculos a Gratificação de Representação, porém os comprovantes de pagamento colacionados revelam que houve incidência do aludido redutor.

Com efeito, o próprio setor de cálculos da PGE/PA (contadoria) não fez qualquer apontamento sobre a não incidência do redutor constitucional ou quanto aos juros de mora e correção (ID 4843832).

A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado tomando como referência aquilo que fora especificamente apontado na impugnação e demonstrado nos cálculos do devedor, os quais não prosperaram, razão pela qual não devem ser acolhidas tais alegações porquanto dissociadas do caderno processual.

Descabida a alegação de repetição dobrada do indébito dado o insucesso da impugnação por conseguinte ausência de má-fé do exequente. Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

(...)

4.
Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial desprovido. (REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Grifei.

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Precedentes
.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Grifei.”

A rejeição da
impugnação tomou como referência aquilo que fora especificamente apontado e demonstrado nos cálculos do devedor, os quais não prosperaram.

Ainda que fosse o caso de remeter os autos ao contador do juízo este apresentaria sua manifestação que obviamente haverá de ser submetida ao crivo do julgador, razão pela qual não evidentemente não prospera a argumentação esgrimida.

Nota-se sem grande dificuldade que o intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, tanto na impugnação como retificada pelo desprovimento do Agravo Interno, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022